Tribunal: TJMT
Processo: 1022118-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022118-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELA FERREIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 036.248.641-73 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022118-93.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1022118-93.2025.8.11.0001

Recorrente:
Daniela Ferreira dos Santos Silva.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO § 4o DO ARTIGO 2o DA LEI FEDERAL N.o 11.738/2008. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR EM SOBRECARGA OU JORNADA EXTRA. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal que ocupa o cargo de professora da rede de ensino, buscando o reconhecimento da nulidade parcial de norma local que prevê percentual de hora-atividade inferior ao estabelecido pela Lei Federal n.o 11.738/2008, bem como o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA

2.

Discute-se se é devida a indenização, sob a forma de horas extras ou diferenças salariais, em razão da suposta inadequação da legislação municipal quanto ao percentual mínimo de hora-atividade, mesmo quando não demonstrado labor extraordinário além da carga horária contratual.

III. FUNDAMENTAÇÃO E RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 4167, reconheceu a constitucionalidade do § 4o do artigo 2o da Lei Federal n.o 11.738/2008, que determina o mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes para atividades extraclasse (hora-atividade).

4.

No entanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante quanto à constitucionalidade da norma, mas não determina, por si só, o pagamento de valores retroativos sem demonstração de dano efetivo ou sobrejornada.

5.

No caso concreto, não há nos autos qualquer documento ou prova testemunhal apta a demonstrar que a servidora laborou em jornada superior à contratada ou teve prejuízo financeiro mensurável decorrente da irregular destinação do tempo para hora-atividade.

6.

A jurisprudência predominante nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e em outros tribunais estaduais estabelece que a simples inadequação normativa não autoriza, por si só, o pagamento de indenizações sem a devida comprovação da sobrecarga de trabalho.

7.

A Lei Federal n.o 11.738/2008 assegura a destinação de 1/3 da carga horária semanal dos professores para atividades pedagógicas extraclasse, mas não se confunde com o direito à percepção de horas extraordinárias ou diferença remuneratória sem prova de efetivo prejuízo.

8.

O Município de Cuiabá já promoveu a adequação da jornada de seus docentes, conforme reconhecido pela própria parte recorrente, afastando qualquer pretensão de natureza continuada.

9.

Ausente comprovação mínima de excesso de jornada ou dano concreto, não há como deferir o pedido de pagamento retroativo da hora-atividade com base apenas na norma federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de inconstitucionalidade de norma local que fixa percentual de hora-atividade inferior ao mínimo legal (1/3 da jornada) não gera, automaticamente, o direito ao recebimento de valores retroativos, sendo necessária a comprovação de trabalho além da jornada contratual.

2.

A hora-atividade, prevista no § 4o do artigo 2o da Lei Federal n.o 11.738/2008, é componente da jornada ordinária do professor e não se confunde com jornada extraordinária, cujo pagamento depende da demonstração de labor excedente.

3.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito à indenização recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dispositivos legais aplicados
: Lei Federal n.o 11.738/2008, artigo 2o, § 4o; Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46; Lei Complementar Municipal n.o 220/2010 (Cuiabá)

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 04/12/2023; TJMT, N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 26/02/2024; TJMT, N.U 1029568-24.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 26/11/2024; TJMT, Apelação Cível n.o 0004410-46.2013.8.11.0008, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 05/07/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022118-93.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1022118-93.2025.8.11.0001

Recorrente:
Daniela Ferreira dos Santos Silva.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Daniela Ferreira dos Santos Silva
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 313693851)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 313693854): defende a reforma da sentença, para que seja reconhecida a nulidade parcial do artigo 33 da Lei Complementar Municipal n.o 220/2010, na parte que estabelece hora-atividade inferior ao percentual mínimo de 1/3 da jornada semanal, além de requerer o pagamento das diferenças remuneratórias de hora-atividade devidas à recorrente desde março de 2020, até a efetiva adequação da carga horária.

Contrarrazões
(Id. 313693857): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022118-93.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1022118-93.2025.8.11.0001

Recorrente:
Daniela Ferreira dos Santos Silva.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Daniela Ferreira dos Santos Silva
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta pela recorrente em face do Município de Cuiabá-MT
.

A parte autora, professora da rede municipal, objetiva o recebimento da diferença de 13,33% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 33,33% da carga horária como hora-atividade, conforme estabelece o § 4o do artigo 2o da Lei Federal n.o 11.738/2008, em substituição aos 20% previstos na legislação municipal.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que tem direito ao pagamento retroativo da diferença de 13,33% desde março de 2020, fundamentando-se na decisão do STF na ADI 4167 e em precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconheceram situações idênticas.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a professora tem direito ao pagamento retroativo da diferença entre o percentual de hora-atividade pago pelo município (20%) e o mínimo estabelecido pela Lei Federal n.o 11.738/2008 (33,33%).

A Lei Federal n.o 11.738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

No caso em análise, embora seja incontroverso que o STF declarou a constitucionalidade do § 4o do artigo 2o da Lei Federal n.o 11.738/2008 na ADI 4167, estabelecendo o percentual mínimo de 33,33% para hora-atividade, a questão do pagamento retroativo demanda análise mais cuidadosa.

Do exame dos fatos e das provas dos autos, verifica-se que a recorrente não comprovou efetivamente ter trabalhado além carga horária prevista em sua jornada contratual, nem demonstrou ter exercido atividades extraclasse além do horário regular de trabalho.

A jurisprudência tem entendido que o simples descumprimento do percentual de hora-atividade não gera automaticamente direito a valores retroativos quando não há comprovação de sobrejornada ou prejuízo efetivo ao servidor.

Conforme bem fundamentado na sentença recorrida,
"a remuneração de horas extraordinárias depende de comprovação da sobrejornada, cujo ônus é da parte autora"
. No caso, a autora é remunerada integralmente pela carga horária de sua jornada, não havendo prova de trabalho além desse limite.

O fato de o município destinar apenas 20% da jornada para hora-atividade, quando deveria destinar 33,33%, não implica necessariamente em dano material passível de indenização retroativa, especialmente quando não há demonstração de que a professora trabalhou efetivamente mais horas do que aquelas pelas quais já é remunerada.

Conforme a própria recorrente afirma, o decreto municipal n.o 9.567/2023 já adequou a jornada de trabalho dos professores municipais ao percentual correto de hora-atividade, garantindo o cumprimento da legislação federal, todavia, não há que se falar em valores retroativos, ante a ausência de comprovação de dano efetivo.

De fato, a atividade extraclasse compõe a grade horária do professor, uma vez que agregado na remuneração mensal, podendo o mesmo utilizar de 1/3 (um terço) de sua carga horária para o preparo das aulas.

No entanto, como já exposto em linhas anteriores, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida.

O que se percebe é que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que laborou em regime de jornada extra sem a devida contraprestação.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove a jornada extra alegadamente desempenhada
.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS - LEI FEDERAL No 11738/2008 QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer que a reclamante alega que foi contratada como professora da rede pública de educação básica nos anos de 2018, 2021,2022 e 2023.

2. Relata, ainda, a reclamante que, no caso em tela, a jornada de trabalho variou de 20 (vinte) horas semanais (2018, 2021 e 2022) e 30 (trinta) horas semanais (2023), alega que deveria ter trabalhado 06 horas e 40 minutos das 20 horas semanais (1/3) em atividade extraclasse, mas, tendo trabalhado 20 e 30 horas em atividades em regência de turma, faz jus ao recebimento da diferença a título de horas extras.

3. A Lei Federal no 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

4. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários.

5. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais.

6. Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS - LEI FEDERAL No 11738/2008 QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei Federal no 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

2. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários.

3. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais.

4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.” (N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

“RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR - MUNICIPIO DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - LEI FEDERAL No 11738/2008 - 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é Servidora Pública contratada pelo Município de Cáceres/MT, exercendo a função de Professora. Relata que deveria trabalhar por “6 horas e 40 minutos das 20 horas semanais (1/3) em atividades extraclasse, mas, tendo trabalhado 20 horas em atividades em regência de turma, faz, assim, jus ao recebimento da diferença a título de horas extras”. 2. A sentença proferida nos autos reconheceu “a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo o mesmo utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas”, julgando improcedentes os pedidos da inicial. 3. Nos termos da Lei federal no 11.738/08, a composição da jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 (um terço) da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora-atividade.4. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais está definida pela Lei Complementar Municipal de Cáceres no 47/2003, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. 5. Logo, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. Contudo, em que pese às alegações da parte Autora, não há qualquer documento que ampare sua pretensão. 6. É cediço que as atividades “extraclasses” não podem ser confundidas com hora extra, já que, conforme estipulado pela Lei no 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas, e demais práticas profissionais. É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante a própria lei, entretanto, o que se discute nestes autos não é o recebimento desta verba, mas da hora extra. Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário.

7. A propósito:“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – RECEBIMENTO DE HORA EXTRA – RECEPÇÃO DOS ALUNOS E POSTERIOR ENTREGA AOS RESPONSÁVEIS – ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ATIVIDADE EXERCIDA POR OUTRO PROFISSIONAL – DESENVOLVIMENTO DE AULAS E DEMAIS PRÁTICAS EM CASA – ATIVIDADE EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORA EXTRA – LEI 11.738/2008 – 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO QUE DEVE SER DESTINADA À ATIVIDADES EXTRACLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Embora tenha sido tecido a narrativa de que a Autora, ora Recorrente, desenvolvia atividades incompatíveis com sua função, o que demandava sua chegava antecipada e estadia prolongada na instituição, isto restou desconstituído consoante documento que atesta a realização da atividade por outro profissional. 2 – É pacífico, no ordenamento jurídico hodierno, a inteligência de que o desenvolvimento de atividades extraclasse não se confunde com realização de hora extra, sendo que em eventual excesso, a comprovação é incumbência do Autor, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. (N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021)” “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS - LEI FEDERAL No 11738/2008 QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei Federal no 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 2. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários. 3. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais. 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. 5. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO. 6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. É como voto. (N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.”

(N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 50/1998 - HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - LEI No 11738/2008 PERMITE O PERCENTUAL DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10295682420248110001, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/11/2024)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025